Tribunal: STF
Processo: RE 392704
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. ART. 8º,
   INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Tribunal a quo examinou a matéria
   constitucional suscitada no recurso extraordinário. A
   controvérsia a respeito da substituição processual pelo sindicato
   é constitucional.